Tribunal: TJMT
Processo: 1009102-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009102-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), CELENE RITA DA SILVA - CPF: 346.465.151-72 (EMBARGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), CELENE RITA DA SILVA - CPF: 346.465.151-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO IRACILDA FRANCISCA DA SILVA (EMBARGADO), ESPÓLIO VICENTE FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO registrado(a) civilmente como GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 061.005.138-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO PAULA E SILVA - CPF: 177.344.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MARCOS DA SILVA - CPF: 630.502.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como VICENTE FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.699.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELENE RITA DA SILVA - CPF: 346.465.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por INBESP contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, afastando a proteção possessória pretendida, mas reconhecendo o direito de uso hídrico autorizado por outorga administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a existência de autorização para uso de recursos hídricos e, simultaneamente, afastar a posse sobre a área da represa. Também se discute a existência de omissão quanto aos artigos 1.196, 1.228 e 1.379 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A referência à outorga da SEMA/MT foi mera reprodução da narrativa da parte embargante, não configurando reconhecimento judicial da posse.

4. O uso autorizado de recurso hídrico não se confunde com posse sobre o imóvel onde se situa a represa.

5. Não houve reconhecimento do uso exclusivo da represa nem omissão na análise dos dispositivos legais citados.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O uso autorizado de recursos hídricos não configura, por si só, posse sobre a área onde se situam os recursos. 2. A reprodução de alegações da parte no voto não equivale ao reconhecimento judicial dos fatos narrados. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INBESP –
Indústria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal Ltda
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no bojo do Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1003971-50.2024.8.11.0002, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

A embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição, ao reconhecer que exerce o direito de uso de recursos hídricos autorizado por outorga da SEMA/MT desde 24/07/2014, com validade renovada até 09/07/2030, e, ao mesmo tempo, afastar a posse sobre a área da represa sob fundamento de inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC, restringindo sua situação jurídica à de mera servidão de aqueduto.

Alega que o reconhecimento judicial do direito de uso e captação de água configura exercício de poder inerente à propriedade, atraindo a incidência do conceito de posse previsto no art. 1.196 do Código Civil. Aponta, ainda, a omissão do acórdão embargado quanto aos artigos 1.196, 1.228 e 1.379 do Código Civil, sustentando que o exercício incontestado e contínuo da servidão autoriza a pretensão possessória, inclusive pela via dos interditos.

Pede o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão mencionadas, com efeitos modificativos, a fim de se reformar o acórdão embargado, restabelecendo a decisão de origem que impediu os agravantes de captarem água da represa utilizada exclusivamente pela embargante, por força da autorização ambiental concedida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
INBESP – Indústria e Beneficiamento de Subprodutos de Origem Animal Ltda.
, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Espólio de Iracilda Francisca da Silva e outro, reconhecendo a ausência dos requisitos legais para a proteção possessória pleiteada pela embargante, mas preservando, nos termos legais, o direito de captação hídrica autorizado por outorga administrativa.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição, ao reconhecer, segundo afirma, que a posse exercida por ela teria como fundamento a outorga da SEMA/MT para captação de água desde 24/07/2014. Alega, ainda, que tal reconhecimento seria incompatível com a posterior conclusão de inexistência de posse e que haveria omissão na análise dos artigos 1.196, 1.228 e 1.379 do Código Civil, os quais, segundo seu raciocínio, confeririam natureza possessória ao exercício de servidão.

Entretanto, referida argumentação parte de premissas absolutamente equivocadas. O acórdão embargado, ao se referir ao exercício de posse sobre a área de 10,2481 hectares, apenas reproduziu, com fidelidade, os fatos alegados pela própria embargante na petição inicial da ação de manutenção de posse cumulada com indenização por perdas e danos. A transcrição constante no voto, referida no ID 250525668, pág.3, não representa o reconhecimento judicial dos fatos narrados, mas apenas a exposição do conteúdo da peça inicial, conforme dever de ofício do julgador ao relatar os autos.

A tentativa de conferir a essa transcrição o valor de premissa reconhecida no julgamento não apenas deturpa o conteúdo do voto, como beira à má-fé processual, na medida em que atribui ao acórdão afirmação que jamais foi feita pelo colegiado. A própria estrutura do voto embargado deixa claro que o exercício de uso de recurso hídrico, ainda que autorizado pela autoridade ambiental, não se confunde com a posse do imóvel onde se situa a represa, tampouco autoriza, por si, o deferimento de tutela possessória.

De igual forma, ao contrário do que sustenta a embargante, em momento algum o acórdão embargado reconheceu o “uso exclusivo” da represa por parte da INBESP. Pelo contrário, deixou-se consignado expressamente que:

“O direito de propriedade mante-se inerente ao seu dono, podendo este exercer plenamente seu direito de propriedade
, abstendo-se apenas de atos que impeçam a passagem dos condutos de água
.” (id.n.25052668-pág.5)

E mais: em relação aos argumentos envolvendo ação de usucapião anteriormente ajuizada, bem como a validade da outorga para uso da água, o voto foi claro ao delimitar que:

“No que tange às alegações constantes em contrarrazões relativas à aquisição da propriedade pelos Agravantes por meio de ação de usucapião n. 0024719-43.2012.8.11.0002, bem como à necessária outorga pela SEMA-MT para permissão dos recursos hídricos pelos Agravantes, tratam-se de matérias que deverão ser debatidas no juízo ‘a quo’, sob pena de supressão de instância.” (id.n.o 250152668-pág.6)

Assim, não há contradição interna, tampouco omissão a ser suprida. O que se verifica é mera tentativa da embargante de rediscutir o mérito do julgado, fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam a esse fim.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025